Tribunal: STF
Processo: HC 206213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.831.622/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006).
    De acordo com a denúncia (Doc. 7, fls. 139-153):
    No dia 04 de agosto de 2019, por volta das 17h, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP, FRANCISCO ÉZIO SANTIAGO NASCIMENTO e TIAGO DA SILVA PAMPLONA foram presos em flagrante porque traziam consigo e guardavam, respectivamente, 1408,3 g (mil, quatrocentos e oito gramas e três miligramas) e 823,9 g (oitocentos e vinte e três gramas e nove miligramas) de droga (COCAÍNA) sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.
    Narram os autos que, no dia 04 de agosto de 2019, o Auditor Fiscal da Receita Federal Alessandro Grisi Pessoa e o Agente de Polícia Federal Fabrício Fontanesi Scarpelli, ao efetuarem a fiscalização nos passageiros que fariam check-in no voo AD-8900, realizado pela companhia AZUL LINHAS AÉREAS, abordaram os acusados, que embarcariam com destino a Orly/Paris, na França. Na abordagem, os denunciados, logo que questionados, confessaram que guardavam consigo cápsulas de cocaína ingeridas e inseridas em seus organismos.
    Em seguida, TIAGO expeliu 06 (seis) cápsulas, no total de 78,9 g (setenta e oito gramas e nove miligramas), e FRANCISCO expeliu 07 (sete) cápsulas, no total de 90,3 g (noventa gramas e três miligramas), as quais resultaram positivo para cocaína em teste preliminar de constatação, posteriormente confirmado em teste definitivo de química forense. Dessa forma, os acusados foram encaminhados ao Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas/SP, no qual permaneceram sob custódia enquanto expeliam as cápsulas restantes. No hospital, TIAGO expeliu 57 (cinquenta e sete) cápsulas, no total de 745 g (setecentos e quarenta e cinco gramas), ao passo que FRANCISCO expeliu 99 (noventa e nove) cápsulas, no total de 1318 g (mil, trezentos e dezoito gramas), as quais resultaram positivo para cocaína em teste definitivo de química forense.
    A defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, de ofício, reduziu a pena-base imposta ao réu TIAGO DA SILVA PAMPLONA ao mínimo legal. Eis a ementa do julgado: 
    [...] 
    1. Concedidos os benefícios da justiça gratuita.
    2. Em virtude da Recomendação 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, foi expedido alvará de soltura em favor de um dos corréus.
    3. A autoria e a materialidade do delito restaram bem demonstradas nos autos. O dolo de ambos restou bem caracterizado, em especial pela confissão em juízo dos acusados. Com efeito, a prova oral colhida e as circunstâncias em que realizada a apreensão do entorpecente confirmam de forma precisa e harmônica a ocorrência dos fatos e a responsabilidade pela autoria destes.
    4. Coação moral irresistível não caracterizada.
    5. Dosimetria das penas. Redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Aplicável a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tão somente no patamar de 1/6. Incidência da causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo.
    4. Mantido o perdimento dos valores apreendidos, em razão da não comprovação da origem lícita do dinheiro.
    5. Regime inicial de cumprimento das penas mantido no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2 º ," b ", do Código Penal. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista o quantum da condenação superior a quatro anos, não estando preenchido o requisito temporal objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    7. Após a reanálise da prisão preventiva imposta a um dos corréus, sob a ótica da Recomendação 62/20 do Conselho Nacional de Justiça, foi expedido alvará de soltura em seu favor, com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    8. Recurso da defesa de um dos réus parcialmente provido. Recurso da defesa do corréu desprovido.
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 8, fls. 163-168), mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual foi conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.
    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
    3. No caso, a Corte regional – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a consciência de que o réu estava a serviço de uma organização criminosa, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta.
    4. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos.
    5. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: a decisão negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, simplesmente pelo fato do paciente ser ‘mula’, sem qualquer fundamentação a mais que isso. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, com o fim de aplicar a redução do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei, e com a consequente alteração, readequar o regime de pena. 
    É o relatório. Decido. 
     No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 
    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.
    O Tribunal de origem entendeu devida a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6, com base nos seguintes fundamentos (fl. 939):
    Apesar de não restar comprovado que o acusado integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza.
    Quanto ao percentual em que a minorante será aplicada, deve ser considerado que o entorpecente foi entregue - juntamente com US$ 600,00 (seiscentos dólares) - ao apelante mediante promessa de pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para realizar o transporte da droga até o destino final.
    Tais fatos indicam que deve haver algum grau de vínculo do acusado para com a organização criminosa responsável pela empreitada que aqui se procura reprimir.
    Por tais razões, aplico a causa de diminuição, mantendo-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
    (...)
    No caso, uma leitura atenta do acórdão impugnado permite identificar que a Corte regional – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a consciência de que o réu estava a serviço de uma organização criminosa.
    (...)
    Ainda, relembro, por oportuno, que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 823,9 g de cocaína. 
    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    [...]
    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas 'mulas', conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 
    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)
    Por fim, inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de alteração do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente